Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. PATAMAR DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, reconhecimento do réu por usuários compradores, confissão e circunstâncias da prisão, inviável falar-se em absolvição.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD ou para aquele descrito no art. 33, § 3o, do mesmo Diploma, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não mero uso pessoal ou compartilhado.
IV - A grande quantidade de droga apreendida com o réu (cerca de 650 gramas de maconha), justifica a redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do privilégio.
V - Recurso conhecido e desprovido.